Tribunal: STF
Processo: ARE 1536610
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos cujos objetos são as decisões que inadmitiram recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 1949, p. 8):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FRUSTRAÇÃO DO CARÁTER COMPETITIVO DA LICITAÇÃO (ART. 90 DA LEI N. 8.666/93). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DAS DEFESAS. 



    PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. VÍCIO INEXISTENTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DENÚNCIA QUE DESCREVE DE FORMA PORMENORIZADA E COERENTE A CONDUTA DO ACUSADO. INICIAL ACUSATÓRIA QUE POSSIBILITOU O EXERCÍCIO PLENO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PREFACIAL RECHAÇADA. ADEMAIS, SENTENÇA PROFERIDA QUE TORNA A MATÉRIA PRECLUSA. 



    ACUSADO R. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO POR ILEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO PENAL, BEM COMO PELA AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA PERPETRADA. AFASTAMENTO. DESCRIÇÃO DO OBJETO DO CERTAME QUE FOI PRODUZIDA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, IMEDIATAMENTE SUBORDINADA AO ENTÃO PREFEITO R. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM EVIDENTE. AUSÊNCIA DE ORÇAMENTO OU TERMO DE REFERÊNCIA. IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO. LONGA, MINUDENTE E DETALHADA DISCRIMINAÇÃO DO OBJETO DA COMPRA. FRUSTRAÇÃO DO CARÁTER COMPETITIVO DA LICITAÇÃO. DOLO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 



    O CRIME DE FRAUDE À LICITAÇÃO É FORMAL, E SUA CONSUMAÇÃO PRESCINDE DA COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO OU DA OBTENÇÃO DE VANTAGEM (SÚMULA 645 DO STJ). 



    ACUSADO J. ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO POR APREGOADA AUSÊNCIA DE PROVAS DE SUA PARTICIPAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DADOS METICULOSAMENTE TRAÇADOS À EVITAR, QUANTO AO OBJETO LICITADO, QUE OUTROS INTERESSADOS PUDESSEM CONCORRER AO CERTAME. ÚNICO AUTOMOTOR QUE PODERIA ATENDER OS TERMOS DO EDITAL, DESAGUANDO A CONTRATAÇÃO NO ENTE PRIVADO CITADO NA PROEMIAL. 



    APELANTE R. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGADO BIS IN IDEM ENTRE A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE E AGRAVANTE PREVISTA NA ALÍNEA "G" DO INCISO II DO ART. 61 DO CÓDIGO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. MAJORAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E MOTIVADA EM CAUSAS DIVERSAS. MANUTENÇÃO NO PONTO. 



    PLEITEADA A MINORAÇÃO DA PENA DE MULTA, CALCULADA SOBRE O VALOR TOTAL DO CONTRATO, QUANDO SUPOSTAMENTE DEVERIA TER POR BASE EVENTUAL VANTAGEM AUFERIDA. AFASTAMENTO. EXEGESE DO § 1º DO ART. 99 DA LEI DE LICITAÇÕES. MULTA FIXADA COM BASE NO VALOR DO CONTRATO, NO PERCENTUAL MÍNIMO EXIGIDO PELA LEI. DECISÃO MANTIDA. 



    RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.”



    No recurso extraordinário de JEFERSON DE MOURA, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, a parte aponta violação aos arts. 5º, LVII, 93, IX, e 129, I, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se a ausência de fundamentação idônea para condenação, que teria sido baseada na presunção de autoria. Busca-se, assim, a absolvição do recorrente por insuficiência probatória. 



    Defende, ainda, a necessidade de acolhimento do parecer ministerial emitido em segundo grau de jurisdição, porquanto “O sistema acusatório foi construído para servir de direito fundamental do réu e não para garantir o direito de punir do Estado” (eDOC 1960, p. 18). 



    No apelo extremo de ROBENS RECH, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, a parte aponta violação aos arts. 93, IX, e 129, I, da Constituição Federal.



    Em suas razões, assevera que a condenação carece de fundamentação idônea, de modo que o recorrente deve ser absolvido, notadamente porque o representante do Ministério Público opinou no sentido do provimento da apelação da defesa, o que deve ser respeitado pelo Poder Judiciário (eDOC 1963). 



    O recurso de JEFERSON DE MOURA foi parcialmente negado mediante aplicação do Tema 339 da repercussão geral, e inadmitido, no mais, ante a incidência das Súmulas 282, 356 e 279 do STF, bem como pela ofensa reflexa à CF/88 (1978). 



    Quanto ao apelo de ROBENS RECH, o Tribunal de origem negou seguimento, em parte, ao recurso mediante aplicação do Tema 339 do STF, inadmitindo-o, no restante, tendo em vista os óbices contidos nas Súmulas 282 e 356 do STF (1981). 



    É o relatório. Decido.



    As irresignações não merecem prosperar. 



    De início, observo que o Tribunal de origem negou seguimento, em parte, a ambos os recursos ante a aplicação do Tema 339 da repercussão geral, o que ensejou a interposição dos respectivos agravos internos, direcionados ao órgão colegiado de origem, de modo que os extraordinários, no ponto, encontram-se prejudicados. 



    Recurso Extraordinário interposto por JEFERSON DE MOURA. 



    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    Nesse sentido, verifica-se que a inadmissibilidade do apelo extremo fundou-se na aplicação das Súmulas 282, 356 e 279 do STF, bem como na ofensa reflexa à Constituição Federal. Ressalto, no entanto, que o agravante não se manifestou acerca da Súmula 279 desta Corte, não demonstrando por qual razão o eventual acolhimento do seu recurso não implicaria no reexame de fatos e provas. 



    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Recurso Extraordinário interposto por ROBENS RECH. 



    Verifico a ausência de argumentos nas razões do recurso extraordinário que demonstrem a existência de repercussão geral da matéria suscitada no recurso, pressuposto de admissibilidade, nos termos do disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF, o que ocorre no presente caso. 



    Ante o exposto, não conheço dos agravos, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente